Tribunal: TJSP
Processo: 1002355-21.2019.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ACIDENTÁRIO – RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Perícia que reconhece, categoricamente, a existência de lesão totalmente incapacitante. Benefício devido.

ACIDENTÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Termo "a quo" de pagamento do benefício. Data da alta médica indevida.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. A verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos

Ementa:
ACIDENTÁRIO – RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Perícia que reconhece, categoricamente, a existência de lesão totalmente incapacitante. Benefício devido.

ACIDENTÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Termo "a quo" de pagamento do benefício. Data da alta médica indevida.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. A verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – ASTREINTES. Manutenção da pena de multa diária no caso da não implantação do benefício em até 15 dias. Existência de urgência a justificar a adoção de tal prazo. Benefício que substitui a renda do trabalhador. No entanto, cabível a redução do valor.

Recurso do réu e reexame necessário parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002355-21.2019.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada FRANCISCA BELO ARRUDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do réu e ao reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002355-21.2019.8.26.0318 -Voto no 17600
2
VOTO No 17600
Apelação/Reexame Necessária: 1002355-21.2019.8.26.0318
Origem: 3a Vara Cível da Comarca de Leme
Recorrente: Juízo ex officio
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelada: Francisca Belo Arruda
ACIDENTÁRIO RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ. Perícia que reconhece, categoricamente, a
existência de lesão totalmente incapacitante. Benefício
devido.
ACIDENTÁRIO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Termo
“a quo” de pagamento do benefício. Data da alta médica
indevida.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS. A
verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos
do art. 85, §3o e §4o, II, do NCPC.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir
o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL ASTREINTES. Manutenção da pena de
multa diária no caso da não implantação do benefício em
até 15 dias. Existência de urgência a justificar a adoção de
tal prazo. Benefício que substitui a renda do trabalhador.
No entanto, cabível a redução do valor.
Recurso do réu e reexame necessário parcialmente
providos.

Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 113/116, que
julgou procedente a ação acidentária para o restabelecimento do benefício de
aposentadoria por invalidez acidentária, acrescenta-se que, inconformada, a
autarquia apresentou recurso de apelação.
Alega a apelante que o prazo para cumprimento da
ordem judicial é exíguo e tal ordem deve ser razoável, destacando que na seara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002355-21.2019.8.26.0318 -Voto no 17600
3
administrativa o prazo para efetuar o pagamento do benefício é variável, podendo
chegar até o prazo de 45 dias. Assevera, ainda, que o valor da multa diária é
exorbitante, uma vez que a maioria dos benefícios concedidos pela Previdência tem
o valor em torno de um salário mínimo, não podendo essa obrigação acessória ser
fixada em R$ 10.000,00 por dia de atraso e, por isso, deve ser reduzida a 1/30 do
valor do benefício por dia de atraso. Pugna pelo provimento do recurso.
Em contrarrazões, a apelada requereu a manutenção
do julgado.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados.
A autora ajuizou a presente ação acidentária porque,
segundo alega, ajuizou demanda anterior, a qual determinou a implantação de
aposentadoria por invalidez acidentária e mesmo apresentando o mesmo quadro
incapacitante de outrora, o INSS cessou o seu benefício, o que acarretou o
cancelamento gradativo da benesse. Busca o restabelecimento da aposentadoria
por invalidez.
A obreira recebeu o benefício de aposentadoria por
invalidez acidentária no período de 13/01/2011 a 12/01/2020 (fls. 64).
A tutela antecipada foi indeferida.
Realizou-se perícia médica em Juízo (fls. 88/96).
Com fundamento no exame físico, corroborado pelos
exames complementares e demais documentos médicos acostados aos autos, o
perito constatou que a autora apresenta alterações no membro inferior direito que
causam limitações na mobilidade articular, apresentando, ainda, dorsalgia, outras
artroses e transtornos internos dos joelhos, que lhe causa uma incapacidade total e
permanente e é decorrente do acidente de trabalho sofrido em maio de 2007,
quando ao limpar um armazém uma saca de café, com cerca de 300 kg, prensou sua
perna direita.
Afirmou, ademais, o louvado que a incapacidade
iniciou-se em janeiro de 2011 e o tratamento a ser realizado é o medicamentoso
para alívio das constantes dores.
Com amparo na perícia, foi a demanda então julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002355-21.2019.8.26.0318 -Voto no 17600
4
procedente para condenar o réu a restabelecer à autora o benefício de
aposentadoria por invalidez, a partir da cessação indevida e ao pagamento dos
atrasados, considerando aqueles correspondentes à diferença entre as parcelas de
redução (mensalidades de recuperação) e o montante integral do benefício, com
juros de mora de acordo com a Lei 11.960/09, e correção monetária pelo IPCA-E. Os
honorários advocatícios foram fixados em 10% do valor da condenação, nos termos
do art. 85, § 3o, inciso I, do CPC. A tutela de urgência foi concedida para a
implantação do benefício no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária de R$
1.000,00
Pois bem.
Preliminarmente, insta consignar que a sentença está
sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do art. 10 da Lei no
9.469/1997, bem como da Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça, que
determina a aplicação do reexame necessário às sentenças ilíquidas.
No mérito, com efeito, submetida a segurada à perícia
judicial restou confirmada a sua incapacidade total e permanente, de maneira que o
laudo pericial esclareceu o quanto necessário à adequada apreciação da matéria
posta em juízo, já que elaborado por profissional qualificado e de confiança do
juízo, além de não ter sido impugnado por profissional habilitado, único apto a
fornecer elementos técnicos capazes de infirmar seu teor.
Quanto
ao
nexo
causal,
houve
a
concessão
anteriormente de benefício acidentário, o que demonstra a natureza laboral do
infortúnio.
Revela-se patente, nesse contexto, o cabimento do
restabelecimento da aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42, “caput”,
da Lei no 8.213/1991.
Com relação à data de início do benefício, nos termos
do art. art. 43, “caput”, da Lei no 8.213/91, o benefício é devido a partir da alta
médica, que foi indevida, devendo ser levado em consideração os períodos em que
recebeu mensalidade de recuperação.
Quanto à verba honorária, o novo CPC traz, no §3o, do
artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002355-21.2019.8.26.0318 -Voto no 17600
5
Fazenda Pública1.
O §4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no §3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, ilíquida a sentença, a fixação da verba
honorária deverá se dar na fase de liquidação.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma
única parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a
seguir disposta.
Os juros de mora, contados a partir da data da
citação3, devem incidir decrescentemente, mês a mês, de acordo com a Lei
11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Por derradeiro, é o caso de manutenção da tutela de
urgência ante o nítido caráter alimentar e de substitutivo da renda do trabalhador
que o benefício ora restabelecido ostenta.
Além disso, ao contrário do que alega a autarquia, a
multa diária não foi fixada em R$ 10.000,00 e tratando-se o direito ora reconhecido,
1 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos”.
3 Nesse sentido, a Súmula 204 do STJ: “Os juros de mora nas ações relativas a benefícios
previdenciários incidem a partir da citação válida”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002355-21.2019.8.26.0318 -Voto no 17600
6
um direito individual e social fundamental, o qual demanda prestação positiva do
Estado, é aplicável à Fazenda Pública medida coercitiva prevista na legislação
ordinária a fim de exigir o cumprimento das obrigações impostas pela lei e pelo
Poder Judiciário, sendo prudente a manutenção d afixação de multa.
Todavia, a fim de se adequar ao objetivo das astreintes
que não deve ser o enriquecimento da parte adversa, deve ser mantida a decisão
quanto à ordem para implantação do benefício, mas reduzida para R$ 500,00 ao
dia, limitada ao teto de R$ 10.000,00.
Além do mais, ainda que a ordem de reimplantação
não possa ser executada diretamente pelo Procurador, o qual repassará ao setor
competente da autarquia até a execução, é certo que 15 (quinze) dias não é um
prazo tão exíguo para o cumprimento de uma medida sem qualquer complexidade,
que, frise-se, substitui a renda da trabalhadora, que já está afastada do mercado de
trabalho há alguns anos, o que justifica tal prazo.
Posto isto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
do réu, para reduzir o valor da multa diária para R$ 500,00, limitado a R$ 10.000,00.
Além disso, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao reexame
necessário, para se estabelecer que os honorários sucumbenciais serão estipulados
somente em liquidação do julgado.
Retifique a Serventia o cadastro das partes no SAJ para
que passe a constar como recorrente o Juízo ex officio, em razão do reexame
necessário.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1002355-21.2019.8.26.0318
Nome do(a) Segurado(a)
Francisca Belo Arruda
Benefício concedido
Aposentadoria por invalidez
DIB
Alta
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Nuncio Theophilo Neto
Relator